Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-62.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004026-62.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DA COSTA - CPF: 111.572.321-91 (EMBARGADO), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DA COSTA - CPF: 111.572.321-91 (EMBARGANTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (EMBARGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RESTABELECEU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004026-62.2019.8.11.0006

EMBARGANTE:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO:

JOSE GERALDO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora/embargada, apenas para restabelecer os efeitos da assistência judiciária gratuita, e negou provimento ao recurso do requerido/embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau nos seus demais termos.

O embargante aponta que o acórdão apresenta vícios quanto ao restabelecimento do benefício da assistência judiciária ao embargado, pois é contraditório ao discorrer que a parte adversa não comprovou que o autor é produtor rural ou ainda que possua propriedade em seu nome ou de gado, ao passo que entende que este ônus é do mesmo (recorrido).

Discorre que o autor logrou êxito em dois processos judiciais, auferindo para si um montante de quase R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cujo valor entende que engloba seu patrimônio e deve ser levado em consideração para a revogação do benefício.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 98362456).

O embargado se manifestou defendendo que o recurso é meramente protelatório e não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, pugna pelo arbitramento da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado (id. 98835951).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM DECORRÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS – BENEFÍCIO RESTABELECIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL CONTRATADO – ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO – VALIDADE DO CONTRATO – BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO DA COTA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida dos beneficiários, sem o condão de gerar efeitos perenes na situação econômica por ele vivenciada.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.

O contrato de honorários advocatício pactuado entre as partes é válido, ainda que minutado em letras reduzidas, primeiramente porque é possível a leitura quanto ao percentual de 30% estipulado, e, ainda, porque não desconhecida a assinatura firmada no documento.

Embora existente um crédito remanescente a ser recebido pelo autor, não pode ser imputada a má-fé do requerido, até mesmo porque a questão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios é controvertida.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que os documentos apresentados nos autos, mormente os extratos financeiros e comprovantes dos rendimentos de aposentadoria junto ao INSS por invalidez, foram suficientes e relevantes para restabelecer o benefício da assistência judiciária em favor do autor, ora embargado.

Além disso, tal como expressamente consignado no
decisum
impugnado, a revogação do benefício outrora conferido ao mesmo se deu unicamente em virtude da percepção de valores a título de indenização, fato que, por si só, não legitima a extinção do beneplácito.

Cumpre registrar, ademais, que conforme se vê da redação do § 3o do artigo 98 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção poderá ser desconstituída pelo juízo competente, desde que haja nos autos elementos evidenciando a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça (§ 2o).

Diante disso, é ônus da parte impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do benefício pleiteado pela parte impugnada, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, em que pese o embargante alegar que restou contraditório o acórdão ora enfrentado, o que se afere dos embargos de declaração é o nítido propósito de rediscussão da causa, o que não pode tolerar nessa estreita via recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA EMBARGADA – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.
”
(TJ-MT 10220381120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021